Tribunal: STJ
Processo: 0325653-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030767 - MG(2025/0325653-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SILVINO SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
FERNANDA DUTRA PAIVA - MG183523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS.
NULIDADE PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
A defesa pleiteia a absolvição
habeas corpus.
do réu por insuficiência de provas, o reconhecimento de nulidade processual por ausência de ouvida do réu durante
o curso processual, considerando sua condição de foragido, e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no
mínimo legal e o abrandamento da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a absolvição do réu por insuficiência de provas pode ser apreciada
na via do
; (ii) saber se a ausência de ouvida do réu foragido durante o curso processual configura
habeas corpus
nulidade processual; e (iii) saber se a elevação da pena-base em
em virtude de maus antecedentes é
1/6
desproporcional ou ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório, como a absolvição ou desclassificação de crime por insuficiência de provas.
4. A condenação pelo crime de organização criminosa deve ser mantida quando há fundamentos concretos e provas
suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente do acusado com a atividade criminosa, sendo inviável a
revisão dessa conclusão na via do habeas corpus.
5. Réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento por
videoconferência, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
6. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, e não
cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade.
7. A elevação da pena-base em
em virtude dos maus antecedentes não é desproporcional ou ilegal, devendo ser
1/6
mantido o
e de pena e o regime prisional.
quantum
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório.
2. Réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento por
videoconferência, sendo aplicável apenas em casos excepcionalmente dispostos na legislação processual.
3. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, e não
cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 565.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.05.2021, DJe
658.366/SC,
25.05.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
663.885/RJ,
Documento eletrônico VDA54725263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41bbecb1-c362-4d12-bba4-a0526e987baa

18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
838.136/SP,
em 26.02.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.09.2023; STJ,
809.710/MG,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025, DJe
REsp 2.179.574/CE,
04.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41bbecb1-c362-4d12-bba4-a0526e987baa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030767 - MG (2025/0325653-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SILVINO SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
FERNANDA DUTRA PAIVA - MG183523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE
PROCESSUAL.
CORPUS.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
A defesa
habeas corpus.
pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, o reconhecimento de nulidade processual
por ausência de ouvida do réu durante o curso processual, considerando sua condição de foragido,
e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a absolvição do réu por insuficiência de provas pode
ser apreciada na via do
; (ii) saber se a ausência de ouvida do réu foragido durante o
habeas corpus
curso processual configura nulidade processual; e (iii) saber se a elevação da pena-base em 1/6 em
virtude de maus antecedentes é desproporcional ou ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório, como a absolvição ou desclassificação de crime por insuficiência de
provas.
Documento eletrônico VDA53091089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5cc68cec-35d2-4f56-88b4-c217a02daf75

4. A condenação pelo crime de organização criminosa deve ser mantida quando há fundamentos
concretos e provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente do acusado com a
atividade criminosa, sendo inviável a revisão dessa conclusão na via do habeas corpus.
5. Réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento
por videoconferência, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
6. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros
legais, e não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
7. A elevação da pena-base em 1/6 em virtude dos maus antecedentes não é desproporcional ou
ilegal, devendo ser mantido o
e de pena e o regime prisional.
quantum
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório.
2. Réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento
por videoconferência, sendo aplicável apenas em casos excepcionalmente dispostos na legislação
processual.
3. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros
legais, e não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 565.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 658.366/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
18.05.2021, DJe 25.05.2021; STJ, AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, AgRg no HC 838.136/SP,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26.02.2024; STJ, HC 809.710/MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.09.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025,
REsp 2.179.574/CE,
DJe 04.07.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5cc68cec-35d2-4f56-88b4-c217a02daf75

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
SILVINO SILVA OLIVEIRA
decisão que não conheceu do writ.
Em razões, a defesa pugna pela absolvição do réu por carência de provas, bem como
pelo reconhecimento da nulidade processual por ausência de ouvida do réu durante o curso
processual, considerando sua condição de foragido.
Afirma, ainda, que não restou caracterizado vínculo permanente e estável para a prática
de crimes.
Subsidiariamente, busca aplicação da pena-base no mínimo e, por consequência, o
abrandamento da reprimenda.
É o relatório.
VOTO

Razão assiste ao agravante.
Como o reconhecido na decisão ora hostilizada, o
não se presta à
habeas corpus
apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM . ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITOS QUE
DEMANDAM REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser
mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial quando
evidenciado que o pleito formulado demanda reexame de provas, inviável na via
estreita do habeas corpus. 2. Caso em que a impetração pretende a absolvição do
paciente do crime de estupro de vulnerável ou a desclassificação para o delito de
importunação sexual, ao argumento da fragilidade probatória, uma vez que, à época dos
fatos, a vítima contava com apenas oito anos de idade e seu depoimento foi levado em
consideração para justificar a condenação. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no
HC n. 658.366/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18
/5/2021, Dje de
;
25/5/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM
CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5cc68cec-35d2-4f56-88b4-c217a02daf75

PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime de associação para o tráfico exige vínculo
associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar
especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de
tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. 2. A
conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de
associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos
autos. 3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui- se que a decisão tomada
pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime de
associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório,
consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando
constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo
regimental não provido" (AgRg no HC n. 663.885/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
Dje
).
18/5/2021,
24/5/2025

Ainda, a alegação de ausência de provas para a condenação por organização criminosa
demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
A condenação pelo crime de organização criminosa deve ser mantida quando há
fundamentos concretos e provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente do
acusado com a atividade criminosa, como no caso dos autos, sendo certo que para se infirmar tal
conclusão seria necessário revolver provas, o que não se admite nesta via.
Mais: a questão em discussão consiste em saber se o réu foragido, com advogado
constituído, possui o direito de participar de audiência de instrução e julgamento por
videoconferência.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que réu
foragido não possui direito à participação virtual em audiência.
A participação virtual de réu foragido não é prevista no Código de Processo Penal,
sendo aplicável apenas em casos excepcionalmente dispostos na legislação processual.
Nesse sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERROGATÓRIO DE RÉU FORAGIDO. NULIDADE INEXISTENTE. EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. PLEITO PREJUDICADO. AGRAVO
IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento. 2. A parte agravante alega omissão do Tribunal
de origem quanto à nulidade pela ausência de interrogatório do acusado. Defende que
Documento eletrônico VDA53091089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5cc68cec-35d2-4f56-88b4-c217a02daf75

impedido de participar da audiência de instrução. Argumenta que a prisão preventiva
foi decretada com base em elementos inconsistentes. II. Questão em discussão 3. A
questão em discussão consiste em saber se a ausência de interrogatório de réu foragido,
que possui advogado constituído, configura nulidade processual. 4. Outra questão é se a
prisão preventiva foi fundamentada adequadamente, conforme o
§2o, IV, do
art. 315,
CPP. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os
aspectos relevantes, não havendo ofensa ao
do CPP. 6. A jurisprudência do STJ
art. 619
é firme no sentido de que não há nulidade pela não realização de interrogatório de réu
foragido, que não pode se beneficiar de sua condição para ser interrogado por
videoconferência. 7. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base em notícia de
crime de ameaça e coação no curso do processo. 8. Apreciado o mérito do agravo
regimental no agravo em recurso especial, fica prejudicado o pedido de tutela de
urgência, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso especial. IV. Dispositivo
e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A ausência de interrogatório de réu
foragido, com advogado constituído, não configura nulidade processual. 2. A prisão
preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e em notícias de crimes no curso
do processo é válida. 3. Apreciado o mérito, fica prejudicado o pedido de tutela de
urgência, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso especial.". Dispositivos
relevantes citados:[...] (AgRg no AR Esp n. 2.909.324/PB, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .).;19/8/2025
"Direito
27/8/2025
processual penal. Agravo regimental. Interrogatório de réu foragido. Nulidade não
reconhecida. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para anular acórdão
do Tribunal de origem, restabelecendo decisão de primeira instância. O acórdão
impugnado havia anulado o processo a partir da decisão que negou ao acusado o direito
de ser interrogado por videoconferência, mesmo estando foragido.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
interrogatório de réu foragido, que possui advogado constituído, configura nulidade
absoluta por cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta
Corte Superior não reconhece nulidade na falta de interrogatório de réu foragido que
possui advogado constituído, pois não se pode beneficiar da própria torpeza para alegar
nulidade de atos processuais. 4. O Código de Processo Penal não assegura ao réu
foragido o direito de ser interrogado por videoconferência, sendo essa uma medida
excepcional aplicável somente a réus presos ou devidamente qualificados em juízo. 5. A
negativa de participação telepresencial em audiência marcada presencialmente, quando
o réu está foragido, não constitui cerceamento de defesa, pois o direito de presença é
disponível e não absoluto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese
de julgamento: "1. A ausência de interrogatório de réu foragido que possui advogado
constituído não configura nulidade absoluta. 2. O direito de ser interrogado por
videoconferência não é assegurado a réus foragidos, sendo medida excepcional para
réus presos ou qualificados em juízo". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 565.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 838.136/SP, Rel. Min. Teodoro
Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, HC 809.710/MG, Rel. Min. Sebastião
Documento eletrônico VDA53091089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5cc68cec-35d2-4f56-88b4-c217a02daf75

Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.09.2023. (AgRg no
relator
REsp n. 2.179.574/CE,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2025,
.
4/7/2025)

Por outro lado, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador,
vinculada aos parâmetros legais, e não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena,
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
A elevação da pena-base em 1/6 não é desproporcional ou ilegal, em virtude dos maus
antecedentes, devendo ser mantida a quantidade de pena e o regime prisional.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5cc68cec-35d2-4f56-88b4-c217a02daf75

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.767 / MG
Número Registro: 2025/0325653-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00392269820208130672
0672200039226
10000232601302000
10000232760686001
10000232760686002 392269820208130672 672200039226
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO VELOSO PINTO
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
FERNANDA DUTRA PAIVA - MG183523
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SILVINO SILVA OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: MÁRCIO RODRIGO MACHADO VIENA
CORRÉU
: PABLO CANDIDO VIANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVINO SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
Documento eletrônico VDA54472294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: a16c7f54-671f-4c94-ba11-ec04e589c1d9

FERNANDA DUTRA PAIVA - MG183523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: a16c7f54-671f-4c94-ba11-ec04e589c1d9